Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Técnica de laboratório – Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento para tratamento de saúde – Fatos comprovados por laudo pericial – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003410-65.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada VALÉRIA CRISTINA DE MATTOS BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-65.2015.8.26.0053 -Voto no 30.097-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003410-65.2015.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP Juiz Leonardo Fernandes dos Santos.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
VALÉRIA CRISTINA DE MATTOS BARBOSA.
VOTO No 31.097.1.5.?
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Técnica de labo-
ratório Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos
Afastamento para tratamento de saúde Fatos comprovados
por laudo pericial
Sentença de procedência mantida

Recurso de apelação desprovido, com observação.
Ação proposta por servidora pública estadual, técnica de
laboratório, objetivando a concessão da licença-saúde referente ao período
de 02/08 a 04/09/2013, quando se afastou do trabalho para tratamento de
saúde após cirurgia de hérnia discal cervical.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito. 1
Recorre FESP pela reforma da sentença; recurso processa-
do, com resposta. 2
Fundamentação
Por problemas de saúde, a servidora necessitou afastar-se
das funções no período de 02/08 a 04/09/2013; o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME negou a licença para tratamento de
saúde, sob a justificativa de ausência de apresentação do atestado original
firmado pelo médico assistente da autora (fls. 29/31 e 38/40).
Contudo, conforme relatórios do ortopedista, Dr. Fabiano
F. R. de Souza, CRM 120.927, de 02/08/2013 e 10/07/2014, foi recomendado
1 Sentença, fls. 154/157.
2 Recurso, fls. 161/173; contrarrazões, fls. 179/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-65.2015.8.26.0053 -Voto no 30.097-JV
3
o afastamento da autora de suas atividades por 90 dias (fls. 22 e 24/25):
Relatório. Pac. em pós operatório de trat. cirúrgico de hérnia discal
cervical sendo realizado descompressão
e artrodese cervical via
anterior. Segue c/ pós operatório e seguimento
ambulatorial
e re-
abilitatório.
Apresenta (...) e déficit motor de membros sup. Deve
ficar afastada de suas atividades por 3 meses (90) dias. CID: M53.1.
É possível a revisão do ato administrativo pela via jurisdi-
cional para correção de possíveis ilegalidades.
O laudo pericial do IMESC (fls. 140/144), concluiu: Pela a-
nálise dos documentos
nos autos a periciado foi submetido à cirurgia em
25/07/13 (fl. 24) de acordo a critério da perícia em concordância
com o rela -
tório médico com um período de recuperação
aproximado
entre 60 e 90 dias,
portanto, observamos
que na época da perícia médica realizada 15/08/13 (fl.
98) a periciada encontrava-se
em recuperação
pós-operatória,
portanto, in-
capacitada para suas atividades habituais.
Dessa forma, há prova pericial e documental da existência
de doença e a necessidade de afastamento, portanto, de rigor o reconheci-
mento do direito ao gozo de licença-saúde no período descrito, nos termos
do art. 191 da Lei Estadual 10.261/68, e art. 91 da LCE 444/85: 3
Ainda que a licença seja concedida mediante inspeção em
3 Art. 191. O funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo,
será concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.
Art. 91. Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula e/ou horas-atividade que o docente dei-
xar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso
escolar, e de outras ausências que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os e-
feitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-65.2015.8.26.0053 -Voto no 30.097-JV
4
órgão médico oficial, a prova pericial, feita sob o crivo do contraditório, con-
firmou a doença incapacitante, de modo que o direito à licença médica não
deve ser restringido por questões meramente burocráticas. Nesse sentido:
APELAÇÃO Ação declaratória Servidora pública estadual Nulidade de ato
administrativo Indeferimento de licença saúde Sentença de procedência Pre-
tensão de reforma Impossibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de
afastamento, em razão de incapacidade laboral Irresignação do Estado que não se
reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial
Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princí-
pio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da
legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional - Precedente Não provi-
mento do recurso. (Apelação Cível 1008313-46.2015.8.26.0053; Relator: Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a
VFP; Data do Julgamento: 01/04/2020).
SERVIDOR ESTADUAL PEB II Licença-saúde Enfermidade Prova pericial
IMESC Comprovação Possibilidade: Comprovada a enfermidade mediante
prova pericial elaborada pelo IMESC, tem direito o servidor à licença-saúde.
(Remessa Necessária Cível 1038215-10.2016.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ra-
mos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
6a VFP; Data do Julgamento: 31/03/2020).
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA LICENÇA-SAÚDE Pretensão à anulação do ato que in-
deferiu o pedido de afastamento no período de 27/07/2016 a 24/10/2016 Possibili-
dade Incapacidade comprovada por prova pericial produzida nos autos Reconhe-
cimento do direito à licença-saúde, com a anulação do ato de indeferimento Exe-
gese do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (artigo 191
da Lei Estadual n.o 10.261/68) e do Estatuto do Magistério (artigo 91, parágrafo úni-
co, da Lei Complementar Estadual n.o 444/85) Consectários legais - Juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-65.2015.8.26.0053 -Voto no 30.097-JV
5
e correção monetária Aplicação do decidido pelo STF no julgamento do RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810) Pedido inicial julgado procedente Confirmação da
sentença

Recurso
da
Fazenda
desprovido.
(Apelação
Cível
1017387-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data do Julgamento:
27/03/2020).
Em face do exposto, proponho se negue provimento ao
recurso de apelação para manter íntegra a r. sentença de procedência por
seus próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos; os honorários para o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), serão fi-
xados também na fase de liquidação. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR